Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-59.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005915-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS FERREIRA DE SOUZA NETO (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que deixou de conceder o benefício do livramento condicional e postergou a apreciação da progressão de regime para depois do estudo psicossocial.

2. O impetrante sustenta a ilegalidade em não alisar o pedido de livramento condicional, bem como na exigência do exame psicossocial para a progressão de regime, sob o argumento de que não há necessidade do referido estudo para aferição do requisito subjetivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A uma questão em discussão: (i) saber se a exigência de exame psicossocial para progressão de regime, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não foi conhecido quanto ao pedido de livramento condicional, pois a matéria já havia sido apreciada e indeferida pelo Juízo das Execuções Penais, que fundamento sua decisão na existência de falta grave cometida pelo paciente durante a execução penal.

5. O
writ
não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

6. A exigência de exame criminológico encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua realização para aferição do requisito subjetivo da progressão do regime, especial quando há histórico de reiteração nos crimes de roubo e furto, bem como falta grave durante a execução penal.

7. O paciente possui múltiplas condenações por crimes patrimoniais, circunstâncias que justificam a necessidade da avaliação psicossocial para aferição da aptidão ao retorno ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada na parte conhecida.

Teses de julgamento:
“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. O exame criminológico pode ser exigido para progressão de regime quando houver elementos concretos que justifiquem a necessidade de aferição do requisito subjetivo, tais como a reiteração criminosa e a prática de falta grave durante a execução penal. 3. O pedido de livramento condicional foi analisado pelo Juízo da Execução Penal, fundamentado na existência de falta grave, portanto, não foi conhecido”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
___.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 781759/SP 2022/0349569-5, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14.8.2023; TJMT, HC n. 1023196-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Rubens Ferreira de Souza Neto em favor de Darlan de Oliveira Bernardino, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional e postergou a apreciação da progressão de regime para depois do estudo psicossocial.

Em síntese, o impetrante alega que o ato coator é ilegal, uma vez que, para a concessão do livramento condicional, é necessário que o paciente tenha se reabilitado na execução penal.

No que tange à progressão de regime, alega que não houve especificação da necessidade do exame psicossocial para análise do requisito subjetivo, demonstrando a ilegalidade cometida.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que o juízo impetrado analise o pedido de progressão de regime sem o exame psicossocial, considerando apenas os elementos objetivos, bem como o pedido de livramento condicional. No mérito, protesta pela confirmação da liminar (Id. 271382384).

Junta documentos (Id. 271382387).

O
habeas corpus
não foi conhecido no tocante à análise do pedido de liberdade condicional formulado no executivo de pena, uma vez que o juízo impetrado já havia apreciado e indeferido. Na mesma oportunidade, quanto ao segundo pleito do paciente, a liminar foi indeferida (Id. 272390863).

O impetrado prestou informações (Id. 273661885).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o não conhecimento do
habeas corpus
e, caso conhecido, a denegação da ordem (Id. 274756365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados, parcialmente, os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço em parte da ação de
habeas corpus
.

O impetrante interpôs o presente, arguindo estar sofrendo manifesta ilegalidade pelo juízo impetrado, que deixou de analisar os dois pedidos formulados no executivo de pena: livramento condicional e progressão de regime.

Analisando os documentos que instruem este
writ
, em especial a decisão que indica a suposta ilegalidade cometida pela autoridade judicial (Id. 271382387 – páginas 10/11), foi observado que o livramento condicional foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, pois o paciente “registra falta grave no curso da execução penal”.

Logo, o
habeas corpus
não foi conhecido quanto ao pleito de liberdade condicional, uma vez que o juízo d origem já o apreciou e indeferiu, indicando os fundamentos para tanto.

Por outro lado, quanto ao segundo pedido é oportuno ressaltar que, para embasar o ajuizamento de
habeas corpus
, é imprescindível que o paciente esteja sofrendo uma manifesta ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

SUSCITADA

PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –

ANÁLISE DE OFÍCIO –

MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME

SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO

COM O CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECE MINISTERIAL.

“Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes” (STJ, AgRg no HC n. 868.820/SP).

[...]”(TJMT, HC n. 1023196-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3.9.2024, Publicado no DJE 9.9.2024)

No presente caso, é evidente que o impetrante, inconformado com a decisão do Juízo da Execução Penal, que prorrogou a análise da progressão do regime para depois da realização do exame psicossocial, ajuizou o presente
writ
com o objetivo de que o Magistrado conceda o benefício sem que este preenchesse os requisitos necessários para tanto.

De acordo com a decisão de Id. 271382387 – páginas 10/11, aliada à informação prestada (Id. 273661885), o paciente foi condenado à pena de dezoito anos, seis meses e dezoito dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo agravado e furto qualificado, tendo cometido falta grave no curso da execução penal.

Em análise ao SEEU n. 0007833-66.2012.8.11.0002, observo que este possui três condenações por roubo e uma por furto, demonstrando sua persistência em continuar na prática delitiva, o que evidencia a necessidade do exame criminológico para atestar se está apto a reintegrar-se ao convívio com a sociedade, sem colocá-la em risco.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO . AGR AVO IMPROVIDO. 1. "A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos ad ministrativos". (AgRg no HC 660 .197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 2. A renitência do apenado na prática de crimes graves (roubos, latrocínio, extorsão mediante sequestro), cujos modus operandis demonstram alta periculosidade, além da prática de faltas graves, constitui fundamento apto a justificar a realização do exame criminológico, sendo imprópria de todo modo a via do writ à revisão do entendimento . Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”(STJ - AgRg no HC: 781759 SP 2022/0349569-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14.8.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17.8.2023)

Diante do exposto, não vislumbrando impropriedade por parte da autoridade apontada como coatora, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025